Tribunal: TJDFT
Processo: 0753506-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.1 – Contrarrazões recursais. Alegação de prescrição intercorrente. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, sua alegação em contrarrazões recursais, sem que tenha sido deduzida em primeira instância de julgamento, configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.2 – Execução. Interesse do credor. Princípio da cooperação. Ofício à Receita Federal. A execução deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797, CPC), devendo, ademais, ser norteada pelo princípio da cooperação (art. 6o do Estatuto Processual Civil), a fim de assegurar a prestação jurisdicional em tempo razoável, de forma justa e efetiva.3 – Ofício à Receita Federal. Declarações de renda. Embora a requisição de dados contidos na declaração de imposto de renda do devedor junto à Receita Federal seja medida excepcional, por implicar acesso a informações fiscais e patrimoniais, que ostentam caráter sigiloso, a medida mostra-se razoável quando a execução fiscal tramita há anos, sem que a devedora tenha indicado bens à penhora e a que Fazenda Pública tenha logrado êxito na satisfação do crédito, a despeito das diligências realizadas.4 – Agravo de instrumento provido.

AP